Tribunal: STF
Processo: ARE 1591588
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 102).

A agravante afirma, em suma, que é inaplicável a referida súmula, uma vez que:

parte expressamente das premissas adotadas no acórdão recorrido — notadamente, o reconhecimento de que a recorrente é uma cooperativa de produção que repassa a seus cooperados valores provenientes da venda de mercadorias entregues por estes — para suscitar exclusivamente a análise jurídica da compatibilidade dessa prática com a hipótese de incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal.
[...]
Trata-se, portanto, de interpretação da regra matriz de incidência tributária prevista na Constituição e da análise do seu alcance jurídico diante da realidade das cooperativas de produção, cujo regime está igualmente respaldado na Constituição, notadamente nos arts. 146, III, “c” e 174, §2º (doc. 105, p. 4).

É o breve relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a matéria está sob análise do Supremo Tribunal Federal no RE 597.315/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 516).
Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator